Tribunal: TJSP
Processo: 2249517-24.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra atos tidos como ilegais e abusivos do Governador do Estado de São Paulo em relação ao Concurso Público para provimento de Cargo de Agente de Organização Escolar do SQC-III – do quadro de apoio escolar – QAE – em nível regional, conforme os ditames do Edital SE no 01/2018, datado de 30 de maio de 2018, para o preenchimento de 1495 vagas para o cargo de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra atos tidos como ilegais e abusivos do Governador do Estado de São Paulo em relação ao Concurso Público para provimento de Cargo de Agente de Organização Escolar do SQC-III – do quadro de apoio escolar – QAE – em nível regional, conforme os ditames do Edital SE no 01/2018, datado de 30 de maio de 2018, para o preenchimento de 1495 vagas para o cargo de Agente de Organização Escolar.
A impetrante foi aprovada fora do número de vagas do concurso. Inexistência de direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. O concurso ainda está dentro do prazo de validade. Nem mesmo sua contratação temporária para a mesma função na qual foi aprovada autoriza a concessão da ordem, porque inexiste cargo vago criado por lei. A contratação temporária ocorreu apenas para atender necessidades transitórias da administração e não configura forma oblíqua de preterição dos candidatos aprovados. Precedente.
Segurança denegada.